Tribunal: TJES
Processo: 5020368-97.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020368-97.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSSANA PEGO
RECORRIDO: UNIQ DECOR STONE LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA SERVENTIA. PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ROSSANA PEGO em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência do Juízo ante a necessidade de prova pericial técnica complexa para aferição de vícios em materiais de marmoraria.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela nulidade da sentença ao sustentar a inexistência de complexidade e a suficiência do acervo documental, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Instada por este Relator em 16/04/2026 a comprovar a condição de hipossuficiência ou a recolher o preparo recursal no prazo peremptório de 48 (quarenta e oito) horas, a parte interessada quedou-se inerte durante o interregno assinalado, vindo a realizar o pagamento das custas e a colacionar o respectivo comprovante apenas em 28/04/2026, data manifestamente posterior ao decurso do prazo, conforme certificado nos autos pela Secretaria Judiciária.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Após compulsar detidamente os autos, verifico que a insurgência não transpõe o juízo de conhecimento, uma vez que a parte recorrente, embora instada por este Relator a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manteve-se inerte durante o interregno assinalado.

Ao realizar o pagamento das custas apenas em data posterior ao exaurimento do prazo, fato este devidamente certificado pela Secretaria Judiciária, a recorrente operou a preclusão de seu direito, inviabilizando a admissibilidade do inconformismo, conforme previsão do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que fixa o prazo fatal para o preparo:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§1º O preparo será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção
. [Grifei]

No mesmo sentido, o Enunciado nº 80 do FONAJE veda a complementação ou o saneamento intempestivo:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”.

Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

Ante o exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
DECLARO A DESERÇÃO
do recurso inominado e dele
NÃO CONHEÇO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)